Tribunal: TJSP
Processo: 1020860-61.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15 - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.

Apelação cível – Mandato - ação indenizatória por danos materiais e morais - prestação de serviços advocatícios - causídico que se apropriou de numerário soerguido em autos

Ementa:
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15 - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.

Apelação cível – Mandato - ação indenizatória por danos materiais e morais - prestação de serviços advocatícios - causídico que se apropriou de numerário soerguido em autos de ação reparatória – repasse devido – prejuízos extrapatrimoniais, em relevo as circunstâncias, não evidenciados – pleito reconvencional – cobrança de honorários advocatícios contratuais – inadimplemento da autora reconvinda – prescrição da pretensão inocorrente - laudo pericial a informar o montante devido – suplicado/reconvinte que manifestara expressa concordância com o volume – preclusão – mantença da multa objeto do art. 1.026, § 2o, do CPC. - sentença preservada - recursos improvidos.